Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725530-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLOS XAVIER AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEAN CARLOS XAVIER em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Indenizatória no 0705557-09.2024.8.07.0003, saneou o feito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante peticiona no ID 60942939 requerendo a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 1 de julho de 2024 14:32:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador